Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. ACESSÃO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.

1. No caso, não há que se falar em nulidade da sentença sob o argumento de que o Juiz a quo não analisou os fatos corretamente. O que se pretende, na realidade, é a reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. “(..) Considera-se acessão a edificação nova de terra nua, sendo que eventuais acréscimos a fim de melhorar ou conservar a construção já existente configuram benfeitorias, que, a depender a destinação, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias (...).” (Acórdão 1290370, 07183792820188070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. “(...) 4. Não há que se falar em retenção de benfeitorias a qualquer título ou de indenização pelas acessões erigidas, porquanto inequivocamente demonstrada a má-fé da apelante (...)” (Acórdão 1829586, 07033559320238070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Recurso conhecido e provido.